Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011574-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), KELLY KAIS DA SILVA ROCHA - CPF: 041.539.611-59 (EMBARGANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011574-15.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: KELLY KAIS DA SILVA ROCHA, GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
contra decisão que indeferiu pedido de flexibilização das condições de prisão domiciliar para autorizar o trabalho externo, a frequência a cultos religiosos e o acompanhamento da rotina escolar de filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a autorização para trabalho externo durante o cumprimento de prisão domiciliar substitutiva de prisão preventiva; (ii) verificar se a restrição de comparecimento presencial a cultos religiosos constitui violação desproporcional à liberdade religiosa; e (iii) analisar se o princípio da proteção integral da criança justifica a flexibilização da medida cautelar para permitir deslocamentos voltados à rotina escolar do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização para trabalho externo com extensas ausências diárias esvazia o conteúdo restritivo da prisão domiciliar, revelando-se incompatível com os fundamentos da decretação da prisão preventiva originária.

4. A restrição ao comparecimento presencial a cultos religiosos não configura constrangimento ilegal, visto que a liberdade religiosa não é absoluta e a limitação se mostra adequada e proporcional para garantir a efetividade da fiscalização da medida cautelar, sendo possível o acompanhamento por meios virtuais.

5. O princípio da proteção integral da criança impõe a flexibilização excepcional da medida para permitir deslocamentos pontuais e predeterminados, voltados exclusivamente a levar e buscar o filho menor na escola, diante da comprovada incapacidade da rede de apoio familiar aferida em estudo psicossocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “1. O princípio da proteção integral autoriza a flexibilização da prisão domiciliar para deslocamentos estritos e predeterminados voltados à rotina escolar de filho menor, desde que comprovada a inaptidão da rede de apoio familiar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, VI, 6º e 227; Lei nº 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011574-15.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: KELLY KAIS DA SILVA ROCHA, GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Guilhermy Berbert Cruvinel, inscrito na OAB/MT sob o n. 19.492, em favor de
Kelly Kais da Silva Rocha
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de flexibilização das condições da prisão domiciliar da paciente nos autos do Processo nº 1014443-68.2025.8.11.0037.

O impetrante narra que a custodiada, submetida à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, postula autorização judicial para ausentar-se de sua residência a fim de:
i)
exercer atividade laboral remunerada como auxiliar de recursos humanos, de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h;
ii)
levar e buscar o seu filho menor (João Emanuel da Rocha Lima, de 7 anos) na instituição de ensino, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h; e
iii)
frequentar cultos religiosos às terças, quintas e domingos, das 19h30 às 22h.

Sustenta que a decisão impugnada se ampara em premissa fática equivocada, porquanto fundamentada na suposição de que outros familiares poderiam assistir a criança. Para rechaçar tal argumento, ampara-se nas conclusões do estudo psicossocial, o qual atestou o grave sofrimento emocional do infante e a incapacidade da rede de apoio familiar – consubstanciada numa tia materna sobrecarregada com outros filhos, em um pai ausente e numa bisavó idosa acometida por Doença de
Parkinson
– em suprir as necessidades e a logística do menor.

Aduz que a negativa do direito ao trabalho viola o princípio da dignidade da pessoa humana, obstando a paciente de prover o sustento da família, e que a proibição de frequentar a igreja ofende a liberdade religiosa, argumentando que tais direitos comportam plena harmonização com as restrições inerentes ao monitoramento eletrônico.

Com estas considerações, pugna pela concessão da ordem para assegurar o labor, a liberdade religiosa e a rotina escolar do menor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O impetrante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

As informações da autoridade coatora foram prestadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011574-15.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia repousa na verificação da existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de flexibilização da prisão domiciliar da paciente.

Dada a pluralidade de pedidos (trabalho, religião e escola), que tutelam bens jurídicos distintos, a análise dos interesses será realizada de forma individualizada.

1.

Do Pedido de Autorização para o Trabalho Externo

A defesa sustenta que a negativa do direito ao trabalho impede que a paciente proveja o sustento de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que a jurisprudência entende que, em casos excepcionais e devidamente justificados, o trabalho externo é compatível com a prisão domiciliar monitorada, citando precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

De fato, o direito ao trabalho encontra proteção constitucional, estando previsto no artigo 6º da Constituição Federal como direito social fundamental. Sob a perspectiva da execução penal, o trabalho assume relevância ainda maior, uma vez que constitui instrumento de ressocialização e reinserção social do apenado, conforme preconiza a Lei de Execução Penal.

Todavia,
in casu
, a paciente não se encontra em cumprimento definitivo de pena, mas submetida à
medida cautelar processual
, consistente na substituição da
prisão preventiva
em
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, a análise do pedido de autorização para trabalho externo deve considerar a natureza e a finalidade da medida cautelar imposta, bem como os fundamentos que justificaram a sua decretação.

Conforme documentado nos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada no bojo de investigação criminal que apura crimes de associação para o tráfico, integração em organização criminosa (Comando Vermelho), usura e lavagem de dinheiro.

A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico já representou significativa flexibilização da medida cautelar, permitindo que a paciente permaneça em sua residência, em ambiente familiar, ainda que com restrições à liberdade de locomoção.

A autorização para trabalho externo, com ausências rotineiras do domicílio no período das
6h às 18h
,
de segunda a sexta-feira
, para deslocamento entre
três endereços distintos
situados em Rondonópolis, implica esvaziamento substancial do conteúdo restritivo da prisão domiciliar.

Tal flexibilização mostra-se incompatível com os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta dos delitos investigados e a necessidade de garantir a ordem pública.

A autorização para circulação diária durante
doze horas consecutivas, em múltiplos endereços
, dificulta sobremaneira a fiscalização do cumprimento da medida cautelar e compromete a efetividade da restrição imposta.

Ademais, embora a defesa tenha apresentado declaração de vínculo empregatício comprovando que a paciente exerce a função de auxiliar de recursos humanos desde 3 de setembro de 2024,
não há nos autos elementos que demonstrem a imprescindibilidade da presença física da paciente no local de trabalho
, especialmente considerando que se trata de
função administrativa
que, em tese, pode ser desempenhada mediante trabalho remoto ou outras modalidades que não exijam a saída diária do domicílio por período tão extenso.

Nesse contexto, a decisão que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo não configura constrangimento ilegal, uma vez que a medida se mostra adequada e proporcional aos fundamentos que justificaram a imposição da prisão domiciliar, não havendo elementos suficientes nos autos que demonstrem a excepcionalidade necessária para autorizar flexibilização de tal magnitude.

2.

Do Pedido de Frequência a Cultos Religiosos

Relativamente ao pedido de autorização para frequência a cultos religiosos, a defesa argumenta que a liberdade religiosa é direito fundamental e sua prática é perfeitamente compatível com o monitoramento eletrônico, além de auxiliar na ressocialização da paciente.

A liberdade de crença e o exercício de cultos religiosos encontram proteção constitucional expressa no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

Contudo, a liberdade religiosa não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações quando necessário à preservação de outros direitos fundamentais ou valores constitucionalmente protegidos.

A análise da proporcionalidade em sentido estrito, que consiste na ponderação entre a intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide, conduz à conclusão de que, no caso concreto, a restrição imposta mostra-se adequada.

A autorização para saída
três vezes por semana
(terças, quintas e domingos),
em horário noturno (das 19h30 às 22h00)
, para frequentar cultos religiosos, implica flexibilização excessiva da prisão domiciliar, sobretudo porque o exercício da liberdade religiosa não se restringe à participação presencial em cultos, podendo ser exercido de diversas outras formas, inclusive mediante acompanhamento de celebrações por meios virtuais, prática que se tornou amplamente difundida e que permite a manutenção do vínculo religioso sem necessidade de deslocamento físico.

3.

Da Autorização para a Rotina Escolar do Filho Menor

A questão que demanda análise mais detida refere-se ao pedido de autorização para que a paciente possa se ausentar do domicílio para levar e buscar seu filho João Emanuel da Rocha Lima, de 7 anos de idade, na escola.

Conforme o estudo psicossocial realizado pela Equipe Multidisciplinar da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT), datado de 06 de março de 2026, restou demonstrado que a paciente não possui outros familiares que possam desempenhar adequadamente os cuidados com a criança, visto que a tia materna está sobrecarregada com prole própria (incluindo lactente); a bisavó encontra-se incapacitada por grave patologia senil; e a figura paterna não desponta como viável ante a acentuada resistência psicológica do infante.

Diante desse quadro fático, comprovado por meio de prova técnica idônea, a análise jurídica da questão deve considerar não apenas os direitos da paciente, mas principalmente os direitos fundamentais da criança, que gozam de proteção constitucional qualificada.

No caso concreto, a autorização para que a paciente possa se ausentar do domicílio exclusivamente para levar e buscar o filho na escola, em horários restritos e predeterminados, mostra-se medida adequada, necessária e proporcional para compatibilizar a manutenção da prisão domiciliar com a proteção dos direitos fundamentais da criança.

Sob o prisma da necessidade, trata-se da medida menos restritiva possível, uma vez que a autorização se limita a deslocamentos pontuais, em horários específicos, exclusivamente para levar e buscar a criança na escola, não havendo alternativa menos gravosa que possa alcançar o mesmo resultado.

A flexibilização ora autorizada não implica esvaziamento do conteúdo restritivo da prisão domiciliar, mas apenas sua adequação às peculiaridades do caso concreto, de modo a compatibilizar a manutenção da medida cautelar com a proteção dos direitos fundamentais da criança.

Consigno que a paciente permanecerá submetida a todas as demais restrições inerentes à prisão domiciliar, devendo permanecer em sua residência em todos os demais horários, sob pena de revogação da medida e retorno ao regime de prisão preventiva em estabelecimento prisional.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, exclusivamente para autorizar que a paciente Kelly Kais da Silva Rocha possa se ausentar de sua residência para levar e buscar seu filho João Emanuel da Rocha Lima na Escola EMEF José Antônio da Silva, localizada na Rua Papa João XXIII, n. 1319, Vila Cardoso, Rondonópolis.

Para tanto, fixo as seguintes balizas estritas:

1.

O deslocamento fica autorizado
apenas de segunda a sexta-feira, durante os dias letivos
;

2.

As janelas de liberação da zona de inclusão serão: no período matutino,
das 06h30 às 07h30
, e no período de saída,
das 11h30 às 12h30
.

Ficam
mantidas, de forma hígida, todas as demais condições da prisão domiciliar
, persistindo a obrigatoriedade de uso ininterrupto da tornozeleira eletrônica.

O deslocamento para a instituição de ensino deverá ser feito pelo trajeto mais célere,
vedados quaisquer desvios de rota
.

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) e à Central de Monitoramento Eletrônico da SEJUDH/MT para ciência e imediata parametrização sistêmica da zona de inclusão da monitorada, nos estritos termos desta decisão.

Consigno que a presente autorização ostenta caráter precário, passível de imediata revogação em caso de descumprimento de rota ou quebra de qualquer outra condição cautelar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026